Tribunal: TJDFT
Processo: 0705780-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705780-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEOVA ANTONIO FERNANDES AGRAVADO: MARIA APARECIDA SILVA D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão monocrática ID no 56869226, verbis: “Por meio do presente recurso, Jeová Antônio Fernandes pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pela MM. Juíza da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que deferiu, em parte, o pedido de tutela de urgência para determinar à ré, ora agravada, que se abstenha de efetuar a cobrança das parcelas vencidas e vincendas decorrente do contrato de compra e venda em análise, bem como que se abstenha de incluir o nome do autor, ora agravante, em entidades de proteção ao crédito. No entanto, foram indeferidos os pedidos liminares de: a) restituição imediata do imóvel à agravada, com alteração do cadastro de contribuinte para o seu respectivo nome junto à municipalidade competente; b) exibição documental, para que seja determinado à agravada que exiba, em contestação, o extrato financeiro detalhado, completo e atual dos valores totais pagos. Em suas razões, o agravante sustenta ser possível a imediata devolução do imóvel objeto do contrato à agravada, lhe passando a responsabilidade pelos acessórios/encargos vincendos. Argumenta que, ainda que esteja inadimplente com as obrigações assumidas no contrato, é possível requerer a rescisão deste e a restituição de parte da quantia paga. Aduz que não há razão juridicamente relevante para que seja obrigado ao cumprimento do contrato nos termos avençados. Alega que apenas a agravada possui o extrato de todo pagamento feito no período de vigência do contrato, sendo necessário que seja determinada a sua exibição em Juízo. Ao fim, pede o provimento do recurso com imediata antecipação da tutela recursal”. Acrescente-se que, por meio da referida decisão, este Relator indeferiu a antecipação da pretensão recursal. Embora devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID no 58491385. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se verifica no Sistema de Consulta de Andamentos Processuais deste egrégio Tribunal de Justiça, o processo no qual foi proferida a decisão que deu ensejo ao presente agravo foi sentenciado pela douta Juíza a quo, em 03.05.24, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC (ID no 195331751, do processo de origem). Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator